Tribunal: TJBA
Processo: 8003338-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003338-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE PEREIRA CARDOSO

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA DE VEÍCULO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO INTERNO. DEFICIÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA PARCIAL AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 1.021, §1º, DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL.
TESES DE ANATOCISMO E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO DEDUZIDAS NA APELAÇÃO E NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO.
DADOS NUMÉRICOS CONTRADITÓRIOS ENTRE AS PEÇAS RECURSAIS.
AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, incumbe ao agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. A mera reiteração de argumentos genéricos, dissociados dos fundamentos determinantes da decisão monocrática, não satisfaz o requisito da dialeticidade recursal.

2. Constatado que a decisão monocrática negou provimento à apelação com fundamento na ausência de abusividade da taxa de juros remuneratórios — por ser a taxa contratada (4,74% a.m.) inferior à média do BACEN (5,22% a.m.) —, bem como na legalidade das tarifas de cadastro, registro e do IOF, e que o agravo interno não enfrenta especificamente nenhum desses fundamentos, impõe-se o desprovimento do recurso.

3. Configura inovação recursal a veiculação, em sede de agravo interno, de teses não deduzidas na apelação e, por consequência, não apreciadas na decisão monocrática, tais como anatocismo e comissão de permanência como fundamentos autônomos, em afronta ao princípio da adstrição recursal.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
8003338-22.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravante
ANDRE PEREIRA CARDOSO
e como agravado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .